Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL COMUM. ALIENAÇÃO JUDICIAL. AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO NO CURSO DA DEMANDA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM. RECURSO PROVIDO.
I. Não há que se cogitar de inovação recursal na hipótese em que o pleito deduzido na apelação coincide com o pedido formulado na petição inicial.
II. Atende à estrutura decisória exigida pelo artigo 489 do Código de Processo Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença que rejeita a pretensão mediante a aplicação racional do direito segundo a convicção jurídica do julgador.
III. Consoante a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, não padece de nulidade sentença que deixa de abordar matérias que não interferem na solução da lide, não se podendo confundir nem equiparar fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
IV. De acordo com o artigo 1.322 do Código Civil, a extinção do condomínio de coisa indivisível, por intermédio da sua alienação e repartição proporcional do preço obtido, representa direito potestativo de qualquer condômino.
V. A “alienação da coisa comum”, mecanismo da dissolução condominial, é realizada mediante procedimento especial de jurisdição voluntária, a teor do que prescrevem os artigos 725, inciso IV, e 730 do Código de Processo Civil.
VI. Fato constitutivo do direito do autor verificado depois da prolação da sentença deve ser levado em consideração no julgamento da apelação, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil.
VII. Sendo incontroverso que a ex-mulher utiliza com exclusividade o imóvel comum, o ex-marido tem direito subjetivo à indenização proporcional pelo valor locatício respectivo, presente o disposto nos artigos 1.314, 1.319 e 1.326 do Código Civil.
VIII. Deve prevalecer, para a aferição do valor locatício do imóvel, avaliação realizada por perito que, dotada de rigor técnico, atende ao disposto no artigo 872 do Código de Processo Civil.
IX. IPTU/TLP e Taxas de Ocupação são de responsabilidade dos condôminos, segundo dispõe o artigo 1.315 do Código Civil, ao passo que as taxas condominiais ordinárias são de responsabilidade do condômino que utiliza o imóvel comum com exclusividade.
X. Apelação conhecida e provida.